Tribunal: TJES
Processo: 5002245-07.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002245-07.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA ARAUJO OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que as contratações que deram origem aos descontos em conta levados a efeito são legítimos, derivados dos contratos nºs 1210341629 e 1210340637, os quais não foram objetos de quitação em acordo firmado em ação anterior, não havendo que se falar em ato ilícito.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser Reformada
in totum
, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADMITIDA PELA CONSUMIDORA. CONTRATOS NÃO ABRANGIDOS NO ACORDO FIRMADO EM PROCESSO ANTERIOR. DÉBITOS DEVIDOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PARA DESCONTO EM CONTA ATÉ O VALOR DA PARCELA OU DO SALDO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando indevidos os descontos realizados em conta da Recorrida e condenando a Recorrente à restituição do indébito e em compensação por danos morais.
2. Verifico que o Juízo
a quo
corretamente identificou que, ao contrário do que sustentou a Recorrida à exordial, os contratos nºs 1210341629 e 1210340637 (que ensejaram os débitos em conta da consumidora ora discutidos) não compõem o objeto do acordo firmado entre as partes no processo 5001290-73.2018.8.08.0021, de modo que não há que se falar em quitação desses ao tempo da referida avença.
3. Contudo,
data venia
, de modo equivocado, o julgador na origem entendeu que os descontos em conta se deram indevidamente, em razão de estarem previstos contratualmente em parcela única, mas terem ocorrido de forma parcial para além do prazo de vencimento.
4. Do acervo probatório, entretanto, observo que a conduta da Recorrente assim se deu em razão da inadimplência da Recorrida (a qual nem sequer é controvertida pela consumidora), que não deixou saldo suficiente ao adimplemento do débito em sua conta ao tempo do vencimento da prestação, forçando a credora a proceder a descontos sucessivos de menor valor para fins de quitação do montante devido, sem que tal postura acarretasse prejuízo à subsistência da consumidora, permanecendo a conta com saldo positivo após os descontos fracionados.
5. Veja-se que a cobrança
a posteriori
desses valores não encerra ilicitude por parte da Recorrente, tendo em vista a expressa autorização da consumidora para que assim procedesse a instituição financeira, inclusive mediante descontos parciais em contas bancárias de titularidade da Recorrida (mesmo em outros bancos), não compondo a causa de pedir da presente demanda eventual desconto que ensejasse prejuízo a um patrimônio mínimo à manutenção da subsistência da consumidora (valores descontados que não superam R$ 1.000,00, remanescendo saldo positivo de quase mesma monta).
6. Desse modo, tendo em vista que não rechaçada a regularidade das contratações que originaram os débitos ora discutidos (pelo contrário, reconhece a Recorrida que realizou tais negócios jurídicos, alegando somente que esses teriam sido extintos por ocasião do acordo homologado nos autos do processo 5001290-73.2018.8.08.0021, o que já fora refutado), bem como inexistindo abusividade pela Recorrente, não há que se falar em ilicitude da conduta da Recorrente, tampouco em lesão patrimonial e/ou extrapatrimonial à Recorrida.
7. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais
.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.